Tribunal: CARF
Processo: 10865.720250/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. INFRINGÊNCIA À LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. EXCLUSÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
De conformidade com o artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar n° 123/2006, constatando-se a ausência de escrituração do livro-caixa e/ou demais documentos contábeis tendentes a apuração a movimentação financeira da contribuinte, inclusive bancária, impõe-se determinar a exclusão de ofício do Simples Nacional, sobretudo quando a contribuinte não obtém êxito em rechaçar as conclusões fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. LEI No 105/2001. PREVISÃO LEGAL.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR. NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional deve estar fundamentado na Representação Fiscal, somente devendo ser proferido Despacho Decisório, quando se tratar de pedido de inclusão no Simples Nacional, o que não é o caso.
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar da nulidade da exclusão do Simples Nacional, na situação em que os motivos para tanto foram expressos de modo claro e preciso, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, não tendo havido ofensa ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972. Além disso, a minuciosa e detalhada manifestação de inconformidade apresentada comprova cabalmente que o contribuinte teve a perfeita compreensão dos fatos a ele imputados, não tendo havido qualquer prejuízo a sua defesa.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720250/2016-19
ACÓRDÃO
1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. INFRINGÊNCIA À LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006. EXCLUSÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
De conformidade com o artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar n°
123/2006, constatando-se a ausência de escrituração do livro-caixa e/ou
demais documentos contábeis tendentes a apuração a movimentação
financeira da contribuinte, inclusive bancária, impõe-se determinar a
exclusão de ofício do Simples Nacional, sobretudo quando a contribuinte
não obtém êxito em rechaçar as conclusões fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. LEI No 105/2001. PREVISÃO LEGAL.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no
105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR. NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional deve estar fundamentado na
Representação Fiscal, somente devendo ser proferido Despacho Decisório,
quando se tratar de pedido de inclusão no Simples Nacional, o que não é o
caso.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
2
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar da nulidade da exclusão do Simples Nacional, na
situação em que os motivos para tanto foram expressos de modo claro e
preciso, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não tendo havido ofensa ao disposto no art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972. Além disso, a minuciosa e detalhada
manifestação de inconformidade apresentada comprova cabalmente que o
contribuinte teve a perfeita compreensão dos fatos a ele imputados, não
tendo havido qualquer prejuízo a sua defesa.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES, e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
3
RELATÓRIO
AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS EIRELI - EPP, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-
88.611, às fls. 273/281, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, de e-fls.
250/259, interposta em face de Ato Declaratório Executivo no 05, de 16/01/2016, de e-fls.
241/245, que a excluiu do Regime Especial de Tributação do Simples, com efeitos a partir de
01/01/2012 até 31/12/2014, tendo em vista a constatação da infringência ao inciso II, § 2o, do
artigo 26, da Lei Complementar no 123/2006, em razão da falta de escrituração dos livros caixa, ou
diário e razão que permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária,
incorrendo na hipótese de exclusão de ofício prevista no artigo 29, inciso VIII, e § 1o, do mesmo
Diploma Legal, consoante TERMO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL No 0033/2015/11, de fls. 233/238, e
demais documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade concluiu a fiscalização o que segue:
“[...]

[...]”
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
4
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 287/297, repisando as alegações da peça inaugural, procurando demonstrar a
improcedência do ADE, desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Preliminarmente
. que o ADE não foi precedido do necessário Despacho Decisório, no qual a
Autoridade com competência delegada deveria analisar os termos da
representação para exclusão do Simples, aferir sua plausibilidade, fundamentar
juridicamente a representação e, por fim, submetê-lo ao Delegado que, acatando-
o, determinaria a expedição do Ato de Exclusão.
. que a ausência de Despacho Decisório coloca em dúvida a necessária
observância do rito para a formalização da exclusão do SIMPLES, devendo ser
reconhecida a nulidade do ato administrativo de exclusão do SIMPLES.
. que o ato administrativo que a excluiu do SIMPLES também seria nulo, pois
desprovido de motivação, tendo ficado impossibilitada do pleno exercício do
sagrado direito de defesa.
. que a autoridade local, mesmo tendo indicado uma das hipóteses de exclusão do
SIMPLES, não expôs a efetiva motivação, fazendo com que a Impugnante tenha
que se defender de acusações que somente em tese podem estar vinculadas ao
combatido ato de exclusão.
. que estando caracterizada a deficiência/insuficiência na fundamentação do
questionado ato, o que implica diretamente na impossibilidade de ampla defesa,
há que ser decretada a nulidade do Ato Declaratório Executivo n° 05, de 16 de
fevereiro de 2016.
No mérito
. que a exclusão é manifestamente improcedente, uma vez que a pretensa
infração à legislação tributária, causa apontada como motivadora da emissão do
ato de exclusão, não estava, à época da publicação do ato no Diário Oficial da
União, efetivamente vertida em instrumento oficial próprio para a constatação da
infração, qual seja, o auto de infração.
. que, antes da lavratura do Auto de Infração, não existe qualquer formalização
em instrumento oficial da infração supostamente cometida.
. que improcede o Ato de Exclusão que não está fundamentado em infração
devidamente formalizada em instrumento oficial próprio, ou seja, em Auto de
Infração devidamente cientificado ao sujeito passivo.
. que a ausência do Livro Caixa, nos anos de 2012, 2013 e 2014, não prejudicou o
andamento do trabalho da fiscalização, perpetrando mera infração formal, ou
seja, sem efetivo dano ao objeto tutelado, no caso, a verificação do cumprimento
das obrigações tributárias.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
5
. que, mesmo não tendo entregado o Livro Caixa, apresentou seus Livros de
Registro de Entradas e Saídas, bem como de apuração do IPI e do ICMS. A
Fiscalização, por sua vez, obteve toda a movimentação financeira/bancária
mediante expedição de Requisição de Movimentação Financeira, expediente
administrativo plenamente questionável sob a ótica do direito constitucional.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para decretar a
nulidade e/ou improcedência do Ato Declaratório Executivo – ADE em referência, tornando-o sem
efeito e, no mérito, sua absoluta insubsistência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos autos, a contribuinte fora objeto de fiscalização da
Receita Federal do Brasil, diante da constatação da infringência ao inciso II, § 2o, do artigo 26, da
Lei Complementar no 123/2006, em razão da falta de escrituração dos livros caixa, ou diário e
razão que permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, incorrendo na
hipótese de exclusão de ofício prevista no artigo 29, inciso VIII, e § 1o, do mesmo Diploma Legal,
que assim prescrevem:
“Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação,
inclusive obrigações acessórias;
[...]
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
6
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes.
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se referem os arts. 25 e 25-B desta Lei Complementar enquanto
não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes. (Redação dada pela Lei Complementar no 214, de 2025)
Produção de efeitos
[...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto
nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em
que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
[...]”
Com mais especificidade, as infrações apuradas pela fiscalização que deram azo à
Exclusão do SIMPLES NACIONAL, objeto de contestação, encontram lastro nos seguintes fatos,
constantes do TERMO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL, de fls. 233/238, in verbis:
“[...]
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
7

[...]”
Em sua peça recursal, ora em análise, a contribuinte basicamente repisa as
alegações de impugnação, insurgindo-se contra a exclusão do regime de tributação do Simples,
aduzindo para tanto a regularidade dos procedimentos adotados pela empresa, os quais estariam
escorados na legislação de regência, além de suscitar mais inúmeras questões periféricas, inclusive
de nulidades, sem conquanto demonstrar que, de fato, não teria incorrido nas infrações apuradas.
Neste sentido, não obstante as substanciosas razões de fato e de direito suscitadas
pela contribuinte, seu inconformismo não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal
materializada no Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, impondo seja mantido em sua
integralidade, conforme passaremos a demonstrar.
A propósito das alegações recursais da contribuinte, como são praticamente
repetição daquelas lançadas em sua defesa inaugural, sem qualquer eventual prova e/ou
contraprova apresentada nesta oportunidade, peço vênia para transcrever excerto do Acórdão
recorrido e adotar como razões de decidir, tendo em vista ter se debruçado com muita
propriedade sobre a controvérsia posta em debate, senão vejamos:
“[...]
Das preliminares
- Da ausência de despacho decisório
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
8
O interessado alega nulidade no procedimento de exclusão, pois entende
que, antes da emissão do Ato Declaratório de Exclusão, deveria ter sido lavrado
um despacho decisório que efetuasse uma análise dos termos da Representação
Fiscal que propôs a exclusão do Simples.
Esclarece-se ao interessado que não há previsão legal para emissão de
despacho decisório nesta hipótese. O Ato de Exclusão do Simples Nacional deve
estar fundamentado na Representação Fiscal, somente devendo ser proferido
despacho decisório, quando se tratar de pedido de inclusão no Simples Nacional,
o que não é o caso.
Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, já que lhe foi
facultada a apresentação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência do Ato Declaratório, de manifestação de inconformidade, o que
efetivamente ocorreu, tendo sido assegurado, portanto, o contraditório e a ampla
defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida. - Da falta de motivo para
exclusão O interessado alega que o Ato Declaratório Executivo n° 05, de 16 de
fevereiro de 2016, não estaria motivado suficientemente e que, portanto, seria
nulo.
Basta consultar o Termo de Representação Fiscal no 0033/2015/11
(Exclusão do SIMPLES NACIONAL) (fls. 233/238) e o ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO No 05, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016 (fl. 241), dos quais o interessado
foi regularmente cientificado, para constatar o claro motivo da exclusão: a falta de
escrituração dos livros caixa, ou diário e razão que permitisse a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária.
Portanto, não há que se cogitar da nulidade da exclusão do Simples
Nacional, na situação em que o motivo para tanto foi expresso de modo claro e
preciso, permitindo ao interessado conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não tendo havido ofensa ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972. Além disso, a minuciosa e detalhada manifestação de
inconformidade apresentada comprova cabalmente que o interessado teve a
perfeita compreensão dos fatos a ele imputados, não tendo havido qualquer
prejuízo a sua defesa.
[...]
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida. - Da inconstitucionalidade
da quebra do sigilo bancário DRJ/RJO Fls. 279 O interessado alega que a obtenção
pela fiscalização de toda sua movimentação financeira/bancária, mediante
expedição de Requisição de Movimentação Financeira, seria plenamente
questionável sob a ótica do direito constitucional.
Em primeiro lugar, cabe registrar que as autoridades administrativas não
têm competência para apreciar argüições de inconstitucionalidade de lei, já que
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
9
tal competência está adstrita à esfera judicial. A seguir, cita-se ementa de acórdão
do Conselho de Contribuintes neste sentido.
“NORMAS PROCESSUAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – As
autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não têm
competência para decidir sobre argüição de inconstitucionalidade das leis,
já que, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal/1988, tal
competência é do Supremo Tribunal Federal”. (Ac. no 101 94.200 – 1a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes).
Cita-se, ainda, o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, com redação dada
pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009.
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)”
Mencione-se, ainda, a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Em segundo lugar, é lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei
Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.
A seguir, cita-se o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.”
Salienta-se que, in concreto, havia procedimento fiscal em curso quando
foram solicitados os documentos às instituições financeiras, em razão da negativa
de entrega pelo interessado.
O Decreto no 3.724/2001 regulamentou o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, tendo instituído a Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), o que foi perfeitamente cumprido pela fiscalização, haja vista os
aludidos RMFs.
Portanto, há previsão legal para quebra do sigilo bancário.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
10
Do mérito
Como se observa dos autos, a empresa foi excluída do Simples Nacional, em
virtude da falta não justificada de exibição de livros e documentos a que estava
obrigada, mesmo tendo sido intimada por diversas vezes.
O fundamento legal para a exclusão consta do inciso VIII do caput do art. 29
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a seguir reproduzido:
[...]
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que, mesmo não
tendo entregue o Livro Caixa, teria apresentado os Livros de Registro de Entradas
e Saídas, bem como os Livros de apuração do IPI e do ICMS.
Data venia, os referidos livros não têm o condão de substituir o Livro Caixa.
No Simples Nacional, ou o interessado apresenta o Livro Caixa ou,
alternativamente, apresenta a escrituração completa (Livros Razão e Diário).
Outra alegação do interessado desprovida de qualquer fundamento, é que
deveria ter sido lavrado um auto de infração para que pudesse ser excluída do
Simples.
Esclarece-se que não há previsão legal neste sentido. Pelo contrário,
somente pode ser lavrado um auto de infração pelos regimes tributários gerais
(presumido e real), se o interessado foi antes (ou concomitantemente) excluído
do Simples.
Pelo que consta dos autos, por diversas vezes, foi dada a oportunidade para
que o interessado escriturasse sua contabilidade (Termos de Intimação lavrados
em 10/02, 05/03, 05/06 e 03/07/2015), tendo este deixado de efetuar esse
procedimento para o período de 01/2012 a 12/2013, sob declaração formal que
não possuía os Livros Caixa.
Consta, inclusive, declaração expressa do interessado à fl. 109:
“...
Solicitou prorrogação de prazo para verificar a viabilidade do atendimento,
porém, os Livros Caixa ou os Diários Razão são inexistentes e a reescrituração
pretendida de tais livros se mostrou totalmente inviável e de difícil realização.
Assim, pelo exposto, deve ser INDEFERIDA A SOLICITAÇÃO do interessado,
devendo ser mantida a exclusão do Simples Nacional. [...]”
Como se observa, os fatos que ensejaram a exclusão da contribuinte do Regime de
Tributação do SIMPLES se referem ao cometimento de infração à Lei Complementar no 123/2006,
mais precisamente falta de escrituração dos livros caixa, ou diário e razão que permita a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
E esses fatos não foram devidamente confrontados pela contribuinte (na verdade
reconhece expressamente a infração apurada), que trouxe à colação, tal qual na impugnação,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
11
argumentos periféricos que não guardam relação às infrações apuradas propriamente ditas e,
portanto, não se prestam a rechaçar a pretensão fiscal, como acima robustamente demonstrado
pela autoridade julgadora de primeira instância, de onde pedimos vênia para nos reportar e
adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF,
mormente considerando que a peça recursal, em suma, é repetição da defesa inaugural.
Observe-se, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo das fases
anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação capaz de
comprovar que os fatos adotados para fins de sua exclusão do Simples Nacional não condizem
com a verdade.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o tendo feito,
é de se manter o Ato Declaratório de Exclusão contestado.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
12
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.072 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720250/2016-19
13
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional sub
examine em consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Ato Declaratório
de Exclusão do SIMPLES, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 329
DF CARF MF
Original